Tribunal: TJES
Processo: 0000209-10.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-10.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Joelma Marchiori contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário em Ação Penal onde a Recorrente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão e 1.557 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
Caput
, e 35, c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06. A Recorrente questiona a aplicação da fração de 1/2 nas causas de aumento, alegando ausência de fundamentação suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação adequada para a aplicação da fração de 1/2 nas causas de aumento previstas no art. 40, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido justificou adequadamente a aplicação da fração de 1/2, ponderando tanto o número de causas de aumento quanto a gravidade de cada uma delas.

4. Não se constata ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dever de fundamentação foi cumprido, conforme exigido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fundamentação que pondera tanto o número quanto a gravidade das causas de aumento previstas no art. 40, da Lei nº 11.343/06 é suficiente para a aplicação da fração de 1/2 no cálculo da pena, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, art. 40, IV, V e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13-08-2010; STF, ARE 1338424 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

JOELMA MARCHIORI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8939275), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8573760), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211) da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que, no tocante à aplicação das majorantes previstas no artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
“não houve fundamentação ‘mínima’ que justificasse o aumento da fração, tendo sido elevada tão somente pela indicação da quantidade de causas de aumento”
, restando configurada negativa de prestação jurisdicional.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

JOELMA MARCHIORI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5394501), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum
condenou-a
“pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.557 dias-multa, em regime fechado”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV, V, e VI, DA LEI Nº 11.343/06. PROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA AUMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO

1. A caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. Precedente STJ.

2. Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome da apelante eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes. Ao contrário do que argumenta a defesa, a apelante não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado.

2. Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas.

3. Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000209-10.2015.8.08.0045, Relator(a): Desembargador(a) HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/07/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5987728).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais, presunção de inocência e da individualização da pena.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6311948).

Na espécie, observa-se das razões recursais as seguintes alegações,
in litteris
:

[...] Considerando a possibilidade de superação da tese absolutória e de afastamento das causas de aumento, em tópico próprio, colocado nas Razões do Recurso de Apelação, a defesa postulou pela reforma da dosimetria, com o redimensionamento para a fração mínima, da causa de aumento prevista no art. 40, da Lei n. 11.343/06. [...]

Ao avaliar sobre a majorante do inciso IV, justificou o relator que a mencionada causa de aumento deveria incidir, aduzindo que
“o policial civil José Roberto Lima Miranda informou que Wagner referenciou algumas vezes que uma das armas de fogo que lhe pertencia estava escondida na casa onde Joelma residia”
, inovando em relação aos fundamentos colacionados na r. sentença condenatória, que nada menciona acerca deste depoimento, violando o artigo 617, do Código de Processo Penal, que veda a reformatio in pejus.

Em relação à causa de aumento do inciso V, sustenta o nobre que “os diálogos interceptados são fartos em demonstrar que a associação criminosa da qual a apelante fazia parte adquiria drogas em outro Estado da Federação”, no entanto, deixa de trazer qualquer menção à participação direta de Joelma no ato, o que evidencia a ausência individualização nos fundamentos.

O mesmo é visto quanto à causa de aumento do inciso VI, onde o relator limitou-se a dizer que “fora muito bem justificada pelo magistrado a quo na sentença condenatória”, no entanto, novamente, deixa de demonstrar o vínculo de Joelma para com esses demais integrantes, muito menos com interferência ou influência na existência de crianças e adolescentes. [...]

Por sua vez, extrai-se do Acórdão objurgado que
“Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome da apelante eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes”
, sendo que
“a apelante não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado”
. Além disso,
“Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas”
.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Lado outro, infere-se das Razões recursais que, para o acolhimento da tese de ofensa ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, relativos aos princípios da individualização da pena e presunção de inocência, respectivamente, faz-se necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta aos artigos 33, 35 e 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, bem como ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Autorização de utilização por autoridade policial de veículo sequestrado. Ofensa reflexa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A alegada contrariedade aos preceitos constitucionais caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, ARE 1442228 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. Agravo interno desprovido.

(
STF
, ARE 1338424 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento para a manutenção da fração de 1/2 (um meio) aplicada às majorantes previstas no artigo 40, da Lei nº 11.343/06
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
não foi constatada desproporcionalidade na aplicação da referida fração
, haja vista que o prolator da sentença ponderou
tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas
.

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado que justifica o critério adotado para a aplicação de fração superior à mínima legal na terceira fase da dosimetria da pena,
in litteris
:

“Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas.”

Percebe-se, assim, que, ao contrário do afirmado pela Recorrente,
a imposição do aludido fracionamento não se baseou exclusivamente na indicação da quantidade de causas de aumento, mas também na gravidade que circunscreveu cada uma delas
.

Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, reforçando-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ACOMPANHO o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.